Tribunal: TJSP
Processo: 1061763-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que busca do direito de renovar o licenciamento sem o pagamento das multas, por serem de período anterior a aquisição do veículo – Segurança concedida em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Direito líquido e certo comprovado documentalmente – Remessa necessária desacolhida e negado provimento ao recurso

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que busca do direito de renovar o licenciamento sem o pagamento das multas, por serem de período anterior a aquisição do veículo – Segurança concedida em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Direito líquido e certo comprovado documentalmente – Remessa necessária desacolhida e negado provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDNILSON JOSE
SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Remessa necessária desacolhida e negado
provimento ao recurso voluntário. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29009.
2
Apelação no:
1061763-59.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO EX OFFÍCIO
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelado:
EDNILSON JOSE SALVADOR
Comarca: JACAREÍ
Voto: 29009
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que
busca do direito de renovar o licenciamento sem
o pagamento das multas, por serem de período
anterior a aquisição do veículo
Segurança
concedida em Primeiro Grau
Decisório que
merece subsistir
Direito líquido e certo
comprovado
documentalmente

Remessa
necessária
desacolhida
e
negado
provimento ao recurso voluntário.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado
por EDNILSON JOSE SALVADOR contra a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, objetivando autorização de emissão de nova
licença profissional perante o Departamento de Trânsito Público -
DTP e para que as multas de trânsito sejam revertidas ao antigo
proprietário e deles cobrada.
A r. sentença de fls. 149/153, cujo o relatório ora se adota,
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente
deferida, para que as autoridades impetradas não obstem a
renovação do licenciamento do veículo e a expedição de licença
profissional perante o DTP, no caso de serem as infrações aqui
expostas os únicos impedimentos.
Somou-se à remessa necessária o apelo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, que alega, em síntese, ocorrência de
decadência para a impetração do presente mandado de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29009.
3
por serem as autuações de trânsito datadas de 2016 e 2017.
Afirma também, tratar-se de débitos de natureza “propter rem”,
que recai sobre o automóvel independente de quem seja o
responsável pela infração. Defende também não ser oponível a
terceiros os negócios jurídicos celebrados entre o impetrante e o
antigo proprietário que tinha a possibilidade de ter ciência dos
débitos existentes. Requer, assim, a provimento da apelação para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Subiram os autos a este Tribunal.
Recurso recebido, processado e respondido às fls. 160/166.
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
De início, afasto a alegação de decadência para a impetração do
presente “writ” constitucional, pois, a negativa da renovação da
licença ocorreu em 26 de julho de 2019 (fls. 24), sendo a demanda
distribuída em 08 de novembro de 2019, portanto, dentro do
período de 120 (cento e vinte) dias previsto nas normas de
regência.
No mérito, o impetrante sustenta ter direito líquido e certo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29009.
4
renovação do licenciamento pela existência de Certificado de
Registro de Veículo em seu nome (fls. 21) e pelas provas que
comprovam que as infrações foram cometidas anteriormente a
aquisição do micro-ônibus.

Sobre o tema, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em seu art.
124 que para a expedição de novo certificado de registro de veículo
serão exigidos, dentre outros documentos, “o comprovante de
quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito
vinculados
ao
veículo,
independentemente
das
responsabilidades pelas infrações cometidas”.
No caso vertente, o impetrante comprova ter realizado a
transferência do veículo com expedição do competente certificado
de registro no ano de 2019, oportunidade em que não lhe foi feita
a oposição de existência de quaisquer débitos pendentes no
veículo.
Como é possível depreender dos autos, as infrações de trânsito que
culminaram no débito que impediu a renovação da licença junto ao
DTP são datadas de 2016 e 2017 (fls. 22/23), período anterior a
aquisição do bem.
Em vista disso, não há que se falar em responsabilidade da
impetrante pelo cometimento das multas, inaplicável ao caso,
portanto, a alegação da Municipalidade de que o negócio jurídico
não pode ser oposto a terceiros para eximir-se da responsabilidade
pelo débito.
Inaplicável, pois trata-se de responsabilidade primitiva, existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29009.
5
antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda, ou
seja, responsabilidade única e exclusiva do antigo proprietário.
Ademais, não merece acolhimento o argumento de que o
impetrante teria ciência das multas quando da compra do veículo,
porque a existência de Certificado de Registro do Veículo (fls.22),
que exige a quitação prévia dos débitos relacionados a multas de
trânsito, traz presunção que milita em favor do impetrante.
No mais, restou demonstrado que a aquisição do veículo se deu em
data posterior às infrações e, desde então, o impetrante cumpriu
com as formalidades para transferência e expedição do certificado,
não sendo razoável que sofra a imposição de sanções e restrições a
plena utilização do veículo, por infrações cujo o cometimento e a
responsabilidade, como demonstrado, são do antigo proprietário.
Por todo exposto, de rigor, a manutenção da r. sentença ora
combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061763-59.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29009.
6
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso e
desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator